Tribunal: TJES
Processo: 0003423-38.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003423-38.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE
R
ESISTÊNCIA E
DE
POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONST
RADAS.
PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em que pese os argumentos da defesa,
materialidade
e autoria
rest
aram

sobejamente
comprovada
s
nos autos
através do A
uto de
Apreensão (fls. 11/11-v), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 12/12-v), do
Boletim Unificado
nº 4
2471050 (
fls.
16/18-v)
,
do Laudo Pericial nº
7.239/2020 (fls.
90/95
),

além da prova oral
colhida na esfera policial
(fls. 0
7/10
)
e
em Juízo.

2.
É pacífica
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a
s
palavra
s
firme
s
e coerente
s
d
os
policiais
são
dotada
s
de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia,
desde que
isenta
s
e em harmonia com conjunto probatório apresentado,
sendo este o caso dos autos.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
3423
-
3
8
.20
2
0
.8.08.00
11

APELANTE:
FABIANO MOREIRA DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
F
abiano Moreira dos Santos

e
m face da r. sentença

proferida
pel
o Juízo da
3ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
fl
s
.
111/114-verso
)
,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o denunciado

nas sanções do art.
329 do Código Penal e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, às
pena
s
definitiva de
0
3
(
três
)
anos de reclusão e 02 (dois)
meses de detenção,
em regime inicial aberto,
além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
bem como absolvê-lo quanto à prática do delito descrito no art. 129, §12, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa almeja,
em síntese,
a
absolvição
do
denunciado
pelo
s

crimes pelos quais foi condenado,
por
insuficiência
pro
batória,

devendo ser aplicado
ao caso
o princípio do
in dubio pro reo
(ID 6773587).

C
ontrarrazões
lançadas
pelo
des
provimento do
recurso

(ID 6859119).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
6886925
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 0
6
/0
6
/202
0
, por volta das
08
h30min,
policiais militares, após receberem uma denúncia de que dois indivíduos haviam agredido e efetuado disparos de arma de fogo em direção
a

um
terceiro,
dirigiram-se

a
o
“Bar do Ralf”, localizado na

R
ua Armando Reis Athayde, bairro Monte Belo,
em Cachoeiro de Itapemirim.

Consta que ao
chegarem, os agentes visualizaram
o denunciado, já
conhecido pela gua
r
nição, de cócoras, momento em que ordenaram que ficasse de pé para a abordagem,
cuja
ordem
foi desrespeitada.

Depreende-se

que diante da
recusa, o policial CB/PM Flávio aproximou-
se
do acusado,
quando

este
tent
ou
agredi-lo com cotoveladas e empurrões,
e
que,

após perceber que estava
sendo contido
, sacou d
a
cintura
uma
arma de fogo
e apontou em
direção
a
o
agente,
ameaçando-o.

A
fere-se
que
ao perceber o
risco que
o
parceiro

c
orria, o SD/PM Wemerson tentou efetuar um disp
aro
de
arma de
fogo,
mas
a
pistola
falhou.

Nesse
instante
,
os
familiares d
e Fabiano

que
presencia
r
am
a cena,
passaram a gritar,
fazendo com que este
arremessa
sse

a a
rma
em
direção
à
rua e tenta
sse
fugir, não logrando êxito,
por ter sido
contido
policiais.

Na ocasião, foi apreendido
01 (um) revólver, marca Rossi, calibre .38 Special, com número de série raspado,
além de
06 (seis) munições calibre .38 Special, uma delas
já
deflagrada,
tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em que pese os argumentos da defesa,
materialidade
e autoria
rest
aram

sobejamente
comprovada
s
nos autos
através do A
uto de
Apreensão (fls. 11/11-v), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 12/12-v), do
Boletim Unificado
nº 4
2471050 (
fls.
16/18-v)
,
do Laudo Pericial nº
7.239/2020 (fls.
90/95
),

além da prova oral
colhida na esfera policial
(fls. 0
7/10
)
e
em Juízo.

O
PMES Flávio Costa Rocha
, declarou em juízo, que
“fomos
atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bar do Ralf, que é do pai do réu; chegando ao local encontramos o réu e demos ordem para ficar em posição de revista, mas ele tentou se desvencilhar, desobedeceu a ordem; ele portava uma arma; realizou movimentos bruscos e tentou sair da posição e pegar a arma; não tínhamos apreendido a arma, estava na posse dele; ele estava com arma na frente, mas ele estava de costas; ele desobedecia e ocultava a arma na parte da frente do corpo, não queria ser abordado, impedindo que fosse preso e que localizássemos a arma;

eu tive escoriações e arranhões, fiquei com dor no corpo por causa da contenção; o outro policial tentou fazer um disparo de arma de fogo, mas a arma falhou.”

Por seu turno, o
PMES Wemerson Carlos do Nascimento Luiz
perante o magistrado afirmou que
“fomos realizar uma ocorrência próximo ao bar do Ralf por disparo de arma de fogo; de início não sabíamos do envolvimento do réu; quando chegamos ao local encontramos o réu e tentamos fazer abordagem dele, mas ele resistiu, sacou de uma arma e apontou para o policial Flávio Rocha, eu tirei a arma de fogo e efetuei um disparo, mas a arma falhou; ele jogou a arma; os familiares estavam no local e tentaram acalmar ele; eu não fiquei machucado.”

Outrossim,
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a
s
palavra
s
firme
s
e coerente
s
d
os
policiais
são
dotada
s
de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia,
desde que
isenta
s
e em harmonia com conjunto probatório apresentado,
sendo este o caso dos autos.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.

INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ação constitucional do
habeas corpus
, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3.
Ademais,
e
sta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 911.442/RO,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)
(g.n.)

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)